Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-63.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-63.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LUIZ BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. AUMENTO EXCESSIVO DA FATURA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. RISCO EMPRESARIAL.

DANO MORAL CONFIGURADO.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO. ATENDIDOS OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA.
CONHECECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO.

I -

A questão posta em juízo orbita em torno da legitimidade, ou não, dos valores cobrados nas faturas com vencimento em 03/05/2022, 20/05/2022, 23/08/2022 e 13/07/2022.

II -
In casu
, o acionante é o consumidor dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela empresa acionada e esta a responsável pela cobrança do consumo real e demais encargos previstos legalmente. Assim, discordando, inicialmente, do valor cobrado no mês de maio de 2022 o autor questionou administrativamente (ID 64437804), sendo trocado o relógio medidor da unidade consumidora. Contudo, posteriormente, recebeu mais três faturas com valores tidos como exorbitantes.

III - Considerando que o magistrado sentenciante inverteu o ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, caberia a empresa ré
comprovar por meio de perícia técnica o real e efetivo consumo de energia na unidade consumidora do autor.
Contudo
,
limitou-se em negar genericamente os fatos sem trazer provas robustas aptas ao convencimento do juiz sentenciante e do órgão Julgador Recursal.

IV - Lado outro, o autor na condição de consumidor hipossuficiente, trouxe aos autos as provas postas ao seu alcance. Isso porque, juntou o histórico de consumo de energia, bem como os protocolos das reclamações administrativas acerca da questão ora questionada.

V
– Restou evidente
a conduta abusiva da empresa ré, pela falha na prestação do serviço de energia elétrica, não podendo este juízo recursal se furtar ao reconhecimento, em face do quanto presente nos autos, da presença de elementos comprobatórios do aborrecimento, insegurança, frustração e constrangimentos ao autor, termos em que são situações que configuram danos passíveis de indenização, sendo despiciendo a exigência da comprovação do prejuízo. Precedentes desta Corte transcritos no corpo do Voto Condutor.

VI – O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não pode ser considerado exorbitante e encontra-se no patamar aquém do comumente fixado por este Órgão do Julgador. Logo, deve ser mantido.

VII – Sentença mantida na íntegra.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001113-63.2023.8.05.0119
, oriundos da Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/Bahia, em que figura como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
LUIZ BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA